Tribunal: STF
Processo: MS 38579
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ DEVIDAMENTE JULGADAS. MERA TENTATIVA DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: IMPOSSIBILIDADE.



1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



2. O recurso em verdade, limitou-se a reiterar as mesmas alegações suscitadas na petição inicial e que foram devidamente julgadas pela decisão embargada.



3. Nesse sentido, os presentes embargos buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, o que não é possível nesta via.



4. Embargos de declaração rejeitados.



Relatório



    1. O impetrante, Paulo Roberto Pereira de França, opôs embargos de declaração em face de decisão em que neguei seguimento a mandado de segurança contra despacho do e. Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.367.298/CE.



    2. Transcrevo o trecho da decisão embargada, no que necessário ao julgamento destes embargos:



    “(...) 2. O impetrante narra que a providência determinada no despacho combatido, de devolução dos autos à Corte de origem, para observância da negativa de Repercussão Geral decidida no Tema nº 800, teria sido equivocada, uma vez que seria aplicável ao seu caso a tese fixada no Tema RG nº 492, e não a tese do Tema RG nº 800.



    3. Sustenta, em suma, que houve erro na aplicação da sistemática de repercussão geral e pede a anulação do despacho da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos à Corte de origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    5. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009) confere ao Relator competência para julgar o mandado de segurança de plano nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração. 



    6. Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 27.384-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 30/04/2014, p. 22/05/2014; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. II - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. III - Agravo regimental improvido.”



    (MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18/12/2008, p. 06/02/2009; grifos nossos).



    7. No específico caso de mandado de segurança contra decisão em que se aplica a sistemática de repercussão geral, cito, ainda, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 33.459-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.982-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16/09/2010, p. 15/10/2010; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.851-ED-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos nossos).



    8. Assim, este Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento do não cabimento de mandado de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Verifico, portanto, que este mandamus afigura-se incabível. 



    9. Isso posto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível a presente impetração (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar”.



    3. Nas razões recursais, o embargante, replicando as mesmas alegações suscitadas na petição inicial, reafirma erro na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    4. Sustenta a aplicação indevida da tese firmada no Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral no julgamento do ato coator (e-doc. 12 dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.367.298/CE) e que, da forma como aplicada, estaria revogando o teor do enunciado nº 640 da Súmula do STF.



    5. Reitera que a tese de repercussão geral aplicável ao caso em julgamento no ARE nº 1.367.298/CE é a firmada no Tema RG nº 492.



    6. Requer a modificação da decisão embargada para que se “reconheça a ilegalidade da decisão atacada e determine a aplicação do tema 492 STF ao presente caso”.



    É o relatório.



Análise



    7. Conheço dos embargos, por serem tempestivos. No mérito, no entanto, nego-lhes provimento, por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. O provimento jurisdicional só contém vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.



    8. No caso, a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus de indicar as razões de fato e de direito pelas quais se justificaria o seu pedido de correção da decisão questionada, com a consequente concessão de efeitos modificativos para reformar a decisão que negou seguimento ao mandamus.



    9. A decisão embargada negou seguimento ao writ com fundamento na impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal (enunciado nº 267 da Súmula do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição) e na inadmissibilidade de mandado de segurança contra decisão em que se aplica a sistemática de repercussão geral.



    10. No entanto, da leitura das razões recursais, verifica-se que o embargante não se opôs a nenhum dos fundamentos utilizados pela decisão embargada para negar seguimento ao writ ou apontou algum vício pertinente ao cabimento de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), limitando-se, apenas, a reiterar as mesmas alegações e argumentos já constantes na petição inicial e que foram devidamente analisadas pela decisão ora recorrida.



    11. Dessa forma, fica nítido que os presentes aclaratórios buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante de mero inconformismo com a decisão embargada. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para tanto. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.”



    (RMS nº 26.259-AgR-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/05/2009, p. 05/06/2009).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento”



    (ARE nº 760.524-AgR-ED/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2013, p. 26/11/2013).



    “Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados.”



    (Inq nº 2.671 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 05/06/2014, p. 18/09/2014).



    12. Desse modo, fica reafirmada a conclusão exarada na decisão embargada, no sentido de inadequação da via eleita, noutras palavras, o descabimento do mandado de segurança, para veicular o inconformismo da parte.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração, com fundamento no § 2º do art. 1.024 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator